Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO LIVREMENTE PACTUADO. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA N. 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, cuja questão foi a “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”; representado pelos recursos especiais 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Por força do julgado do Tema 1.085, o STJ pôs fim à controvérsia se a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, recentemente modificada pela Lei n. 14.431/2022, se aplicaria aos contratos de empréstimo bancário livremente pactuados e com desconto em conta corrente.
4. Diante do reconhecimento da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
5. Não padecem de ilegalidade, portanto, os descontos efetuados em conta corrente do Apelante, haja vista que os contratos de empréstimo foram por ele livremente assentidos.
6. Não há falar em violação à regra da impenhorabilidade absoluta, pois não se trata de pedido de penhora disciplinada pelo CPC, mas sim de descontos previamente autorizados pelo mutuário em sua conta corrente.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% foram majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
8. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.